Tribunal: STF
Processo: ACO 3580
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXECUÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXECUTADO. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO.



Relatório



    1. Em 21.9.2022, julguei procedente a presente ação cível originária “para reconhecer à autora a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República e determinar ao Distrito Federal 
abstenha-se de cobrar da autora os impostos previstos naquele dispositivo constitucional, restituindo o que tenha sido indevidamente cobrado nos cinco anos anteriores à propositura da ação (art. 168 do Código Tributário Nacional; inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (e-doc. 85).



    Condenei o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) (e-doc. 85).



    2. Interposto agravo regimental contra essa decisão, foi desprovido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 13.12.2022. Esta a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 95).



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para, ”afastando as omissões apontadas, condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), e aplicar a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil no percentual de 5%” 
(e-doc. 104).



    Esse julgado transitou em julgado em 15.4.2023 (e-doc. 109).



    3. Em 11.5.2023, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa protocolizou petição de cumprimento de sentença com os seguintes requerimentos:



    “a) O prosseguimento do feito, procedendo-se ao CUMPRIMENTO/execução da r. sentença proferida por V. Exa., transitada em julgado em 15/04/2023



    b) A INTIMAÇÃO da Executada, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugne o presente cumprimento de sentença, conforme determina o art. 535, caput, do CPC/15



    c) Em seguida, caso não seja impugnada a execução ou rejeitadas as eventuais arguições, REQUER-SE, com fulcro no 
art. 535, § 3º, inc. I e § 4º, do CPC/15, que seja expedido o precatório correlato em favor da Exequente, nos moldes legais/constitucionais e nos valores vindicados, por ser de direito”(e-doc. 110).



    4. Em 15.5.2023, intimei o Distrito Federal para apresentar impugnação, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil.



    Em 28.6.2023, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que “há excessos nos cálculos apresentados” (e-doc. 116).



    Alegou que “a Embrapa pretende executar valores que já estão prescritos” e que “a parte utilizou o INPC e juros de 1% ao mês quando o adequado seria aplicar a Taxa SELIC, conforme determina o Manual de Cálculos da Justiça Federal” (e-doc. 116).



    Concluiu que “a soma devida, neste caso, deve ser realizada pela soma do valor (a) principal (R$ 221.184,70); (b) da multa (R$ 11.059,70); e (c) dos honorários (R$ 3.000,00). O que resulta no montante de R$ 235.244,40 (duzentos e trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos)” (e-doc. 116).



    5. Em 5.7.2023, intimei a exequente a se manifestar sobre a impugnação dos cálculos apesentada pelo Distrito Federal.



    Em 11.7.2023, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária –Embrapa manifestou “concordância com os cálculos de liquidação apresentados pelo GDF” (e-doc. 121).



    Examinados os elementos presentes no processo, DECIDO.



    6. Considerando que a exequente anuiu com os valores apresentados pelo executado, homologo o cálculo apresentado pelo Distrito Federal, fixando o valor da execução em R$ 235.244,40 (duzentos e trinta e cinco mil duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos).



    O montante devido pela parte executada representa valor a ser pago pelo sistema de precatório, como previsto no caput do art. 100 da Constituição da República, com expedição competindo à Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos termos do inc. I do § 3º do art. 535 do Código de Processo Civil:



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.”



    “Art. 535



    (...)



    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:



    I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal.”



    7. Pelo exposto, remetam-se os autos à Presidência deste Supremo Tribunal para expedição de requisição do precatório (inc. I do art. 345 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora